Tribunal: TJBA
Processo: 0961743-96.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0961743-96.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MOACIR MESQUITA LOPES FILHO

Advogado(s)
:
MAURICIO DAMASCENO PEREIRA

APELADO: JORGE KHOURY HEDAYE e outros

Advogado(s)
:
CAIO TUY DE OLIVEIRA

PJ03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CONTRATO VERBAL. NECESSIDADE DE PROVA PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA. PROVA TESTEMUNHAL ATESTANDO A AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO AUTOR NA COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. E
mbora não haja contrato escrito, na corretagem a lei não exige forma para o contrato, admitindo-se, assim, a contratação verbal.

2
. A prova documental produzida pelo autor não se revela como suficiente para a comprovação da contratação. Os e-mails apresentados no ID. 60818114 não provam a pactuação entre as partes para autorizar a cobrança dos honorários de corretagem.

3
. A prova do contrato verbal precisa ser clara, bem definida. É preciso demonstrar claramente a relação jurídica estabelecida entre as partes, o objeto do negócio e os termos da transação, o que, neste caso específico, não ocorreu.

4
. De fato, a corretagem pode ter sido efetivamente prestada no caso destes autos, contudo, o que não está nos autos, não está no mundo, e, por isso, se não há prova a demonstrar cabalmente a relação jurídica estabelecida entre as partes e todos os demais contornos da corretagem, não é possível reconhecer obrigação da parte adversa perante o autor.

5
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0961743-96.2015.8.05.0146
, em que figura como apelante
M
OACIR MESQUITA LOPES FILHO

e
, como parte apelada,

JORGE KHOURY HEDAYE
e
JONH KHOURY HEDAYE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça